Tribunal: TJMT
Processo: 1002719-66.2025.8.11.0005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002719-66.2025.8.11.0005
Classe:

INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080)
Assunto:

[Impedimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 09.813.461/0001-58 (REQUERENTE), PEDRO MAIA SILVA - CPF: 261.467.758-27 (ADVOGADO), ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA - CPF: 965.141.596-72 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 09.813.461/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SYNARA VIEIRA GUSMAO - CPF: 411.917.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA - JUIZ DE DIREITO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPEDIMENTO. MAGISTRADO. PARENTESCO ENTRE ADVOGADA DA PARTE E SERVIDORA DA SECRETARIA DA VARA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM O JUIZ. FUNÇÕES ESTRITAMENTE ADMINISTRATIVAS. ART. 144 DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ROL TAXATIVO. INCIDENTE REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Incidente de impedimento cível proposto contra o magistrado titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, no âmbito da Ação de nunciação de obra nova cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste no alegado impedimento do Magistrado, pelo parentesco entre a advogada da parte autora e servidora da secretaria da vara.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 144 do CPC estabelece causas de impedimento em rol taxativo, por se tratar de norma restritiva ao exercício da jurisdição, não admitindo interpretação extensiva.

4. A servidora exerce apenas atividades técnico-administrativas na Secretaria da Vara, sem qualquer atuação na formação do convencimento do juiz, nem no assessoramento jurídico.

5. Inexiste qualquer laço de parentesco, amizade ou inimizade entre o magistrado e a advogada da parte ou a servidora, não se configurando qualquer hipótese legal de impedimento.

7. A tentativa de ampliação do conceito de impedimento, sem base legal ou suporte fático robusto, viola os princípios do juiz natural e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Incidente de impedimento rejeitado.

Tese de julgamento:

1.

O impedimento do magistrado somente se configura nas hipóteses expressamente previstas no art. 144 do CPC, sendo vedada interpretação extensiva.

2.

A atuação de servidora da vara em funções administrativas, ainda que parente da advogada da parte, não configura hipótese legal de impedimento quando ausente qualquer vínculo direto com o magistrado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 144, III; CF/1988, art. 5º, XXXVII e LIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Incidente de Impedimento, nº 5189260-64.2024.8.21.7000, Órgão Especial, Rel. Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório, j. 13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Incidente
de impedimento cível
proposto por
SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

em face do Magistrado
André Luciano Costa Gahyva
, titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, no âmbito da
Ação
de nunciação de obra nova c/c indenização por danos morais nº 1002454-64.2025.8.11.0005, ajuizada por SYNARA VIEIRA GUSMAO
em desfavor de SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

O requerente
fundamenta o incidente no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de impedimento do magistrado, ao argumento de que a advogada da parte autora,
Dra. Mônica Ignacio Vattos
, é irmã da servidora
Mirian Ignacio Vattos
, a qual, segundo alega, atua como assessora do juiz indicado, exercendo função de confiança e proximidade com o julgador, o que comprometeria a imparcialidade, a moralidade e a lisura processual. Alega que o vínculo de parentesco, ainda que não envolva o juiz diretamente, geraria desequilíbrio e favorecimento indevido à parte autora
. Requer o reconhecimento do impedimento do Magistrado, com a remessa ao substituto legal (id. 315681486).

O Magistrado requerido
prestou informações, afirmando que a servidora mencionada não exerce a função de assessoria direta, tratando-se de Analista Judiciária lotada na Secretaria da Vara, sem atribuições que envolvam a formação do convencimento do juiz, elaboração de minutas ou atuação decisória. Esclareceu, ainda, que não há relação de parentesco, amizade ou inimizade entre ele e a advogada da parte autora, e que os atos da servidora se restringem ao cumprimento técnico-administrativo, sem qualquer influência sobre o mérito das decisões.
Destacou a ausência de previsão legal de impedimento ou suspeição nas hipóteses suscitadas pelo requerente, reputando a arguição como destituída de fundamentos jurídicos ou fáticos relevantes. Requer a improcedência do incidente (id. 315681490).

Distribuído o incidente, foi recebido
sem efeito suspensivo (id. 324798855)
.

A Procuradoria de Justiça opinou pela
rejeição do incidente de impedimento, salientando que
a servidora mencionada exerce função administrativa e que sua atuação não interfere na atividade jurisdicional do magistrado. Aduziu que as hipóteses de impedimento são taxativas e que a tentativa de ampliação interpretativa não encontra respaldo legal
(id. 326423863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente incidente diz respeito à eventual configuração de impedimento do magistrado que conduz a Ação de nunciação de obra nova cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão do parentesco entre a advogada da parte autora e uma servidora lotada na mesma unidade jurisdicional.

O incidente de impedimento deve ser analisado sob a ótica do artigo 144 do CPC, que prevê hipóteses taxativas de afastamento do Magistrado. P
or se tratar de norma restritiva do exercício da jurisdição, não comporta interpretação extensiva.

Especificamente, dispõe o referido artigo:

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado”.

No caso, a alegação parte do fato de que a advogada da parte autora é irmã de servidora lotada na Secretaria da Vara, sem que se demonstre qualquer laço de parentesco, afinidade, amizade íntima ou inimizade capital entre a causídica ou a servidora e o magistrado.

Conforme esclarecido nas informações prestadas pelo Juiz André Luciano Costa Gahyva, a servidora mencionada exerce o cargo de Analista Judiciária, com funções administrativas e operacionais típicas da Secretaria da Vara, sem participação na formação do convencimento do julgador, elaboração de decisões, despachos ou sentenças.

Tal distinção funcional é fundamental: o assessoramento direto ao magistrado pressupõe atuação técnica na esfera da cognição judicial; já o trabalho na secretaria é voltado à movimentação processual e atendimento, sob rigorosa normatização administrativa e transparência dos atos.

Não se pode presumir, sem qualquer suporte probatório concreto, que o simples fato de servidor com grau de parentesco com advogado atuar na mesma unidade jurisdicional comprometa a imparcialidade do julgador.

O sistema processual brasileiro adota, por razões de segurança jurídica e objetividade, um rol taxativo de causas de impedimento e suspeição, sendo inadmissível ampliar tais hipóteses por analogia ou interpretação extensiva que comprometa o princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição da República).

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que
o impedimento só se configura nas hipóteses estritamente previstas em lei
, sendo insuficiente, para tanto, a mera existência de suspeitas genéricas ou conjecturas sobre proximidade institucional entre servidora e magistrado.

A Procuradoria de Justiça ponderou que inexiste qualquer dos vínculos jurídicos exigidos pelo art. 144 do CPC entre o juiz e as partes, advogados ou servidores, e que a servidora mencionada sequer participa dos atos de conteúdo jurisdicional.

Nesse cenário, forçoso reconhecer que a arguição não encontra lastro legal nem fático que justifique o afastamento do magistrado da causa.

Ao revés, revela-se tentativa de ampliar indevidamente o conceito de impedimento, sem base normativa, contrariando a literalidade da lei.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O DESEMBARGADOR-RELATOR CONHECEU DAS PROVAS ENCARTADAS NA AÇÃO ORIGINÁRIA EM SEDE DE AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO DE PROVA PENAL, DISTRIBUÍDO NO ÂMBITO DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. PROCESSO ATUAL DE NATUREZA CIVIL.
MATÉRIA DE IMPEDIMENTO CÍVEL REGIDA PELO ART. 144 DO CPC. ROL TAXATIVO DAS CAUSAS DE IMPEDIMENTO DE MAGISTRADOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, AMPLIATIVA OU ANALÓGICA. VEDAÇÃO.
LEITURA LITERAL. PRECEDENTES. SUPORTE FÁTICO QUE NÃO SE SUBSUME AO INCISO II DO ART. 144 DO CPC. MAGISTRADO QUE NÃO CONHECEU DESTE PROCESSO EM OUTRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE INSTITUTO E DISPOSIÇÕES DE ÍNDOLE CRIMINAL - JUIZ DAS GARANTIAS. DESCABIMENTO. INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO, PELA PERDA DE OBJETO.

(TJRS, Incidente de Impedimento, Nº 51892606420248217000, Órgão Especial, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em: 13-09-2024)

Portanto, por não verificar a presença de quaisquer das hipóteses legais de impedimento previstas no artigo 144 do CPC, não há razão que justifique o acolhimento do presente incidente.

Diante do exposto, REJEITO o Incidente de impedimento oposto em face do
Magistrado
André Luciano Costa Gahyva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025